Tribunal: TJDFT
Processo: 0706008-89.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0706008-89.2019.8.07.0009 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL RENASCER APELADO: EMERSON RIBEIRO FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta pela ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL RENASCER contra a sentença que, na AÇÃO INDENIZATÓRIA ajuizada por EMERSON RIBEIRO FERREIRA, julgou parcialmente procedente o pedido. A Apelante interpôs o recurso sem recolher o preparo e requereu a gratuidade de justiça indeferida na sentença. O despacho de fl. 1 ID 21935089 concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para comprovação dos requisitos para a gratuidade de justiça, todavia a Recorrente quedou-se inerte. É o relatório. Decido. Tem direito à gratuidade de justiça a pessoa jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, desde que demonstrada de maneira inequívoca sua incapacidade financeira, presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira deduzida exclusivamente por pessoa natural, conforme artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil. Trata-se de tema pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na esteira do que reza a Súmula 481, verbis: Súmula 481: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Na hipótese vertente, em que pese a concessão de prazo para comprovação da hipossuficiência noticiada, nos termos do § 2o do artigo 99 do Estatuto Processual Civil, a Apelante quedou-se inerte, de maneira que não foi demonstrada sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Nesses termos, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e concedo à Apelante o prazo de 5 (cinco) dias para promover o recolhimento do preparo, na forma do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator